Tribunal: CARF
Processo: 10380.008707/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008707/2003-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.507 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
DICOCEL DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS DO CEARA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE A
TÍTULO DE PIS. TRÂNSITO EM JULGADO.
A decisão judicial transitada em julgado com comando específico sobre a
forma de compensação deve prevalecer sobre a evolução normativa, em vista
da definitividade da coisa julgada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 66/77, contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 08-15.867 – 3a. Turma da DRJ/FOR, e-fls. 55/59, que julgou o
lançamento procedente em parte.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcrevo a seguir o referido relatório:
Contra o Sujeito Passivo acima identificado foi lavrado Auto de Infração da
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, fls. 35/41, para formalização
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008707/2003-41
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.507 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008707/2003-41

e cobrança do crédito Tributário nele estipulado no valor total de R$ 61.594,16,
incluindo acréscimos legais.
O lançamento teve origem na Auditoria Interna da Declaração de Contribuições e
Tributos Federais – DCTF relativa ao primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres de
1998, onde foi constatada:
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
OU
PAGAMENTO
DO
PRINCIPAL,
DECLARAÇÃO INEXATA, conforme Anexo Ia – “Relatório de Auditoria Interna de
Pagamentos Informados na DCTF” e Anexo III “Demonstrativo do Crédito Tributário a
Pagar”.
Enquadramento Legal: Artigos 1o e 3o, alínea “b”, da Lei Complementar no 07/70; art.
83, inciso III, da Lei no 8.981/95; art. 1o, da Lei no 9.249/95; arts. 2o e inciso I e
parágrafo único, 3o, 5o, 6o e 8o, inciso I, da Medida Provisória (MP) no 1.495/9611 e
reedições; art. 2o e inciso I e § 1o, e arts. 3o, 5o, 6o e 8o, inciso I, da MP no 1.546/96 e
reedições; art. 2o e inciso I e § 1o, e arts. 3o, 5o, 6o e 8o, inciso I, da MP no 1.623/9727 e
reedições.
MULTA VINCULADA Enquadramento Legal: Artigo 160, da Lei no 5.172/66; art. 1o,
da Lei no 9.249/95; art. 44 e inciso I e § 1o, inciso I, da Lei no 9.430/96.
JUROS DE MORA Enquadramento Legal: Artigo 161, § 1o, da Lei no 5.172/66; art. 43,
parágrafo único e art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
Inconformado com a exigência da qual tomou ciência em 19/08/2003, por meio de
Aviso de Recebimento (fls. 45), o contribuinte apresentou impugnação em 12/09/2003
(fls. 01/02), afirmando que ingressou com Ação Judicial (Ação Judicial no 9732990),
pleiteando a compensação das quantias pagas indevidamente a título de PIS, com
exações da mesma espécie, conforme documentação anexa às fls. 03/32.
É o relatório.
O Acórdão n.o 08-15.867 – 3a. Turma da DRJ/FOR está assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
Para ter direito à compensação não basta o sujeito passivo da relação jurídico fiscal
entender que pagou ou recolheu o tributo ou contribuição federal indevidamente ou a
mais que o devido, necessitando que o seu respectivo crédito tenha sido reconhecido
pela Administração Fazendária ou por decisão judicial com trânsito em julgado, tendo
em vista que o art. 170 do CTN exige, para que seja possível a compensação, que o
crédito do sujeito passivo contra o Fisco seja líquido e certo.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No julgamento de processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido constituído
com base no art. 90 da MP no 2.15835, as multas de ofício exigidas juntamente com as
diferenças lançadas devem ser exoneradas pela aplicação retroativa do caput do art. 18
da Lei no 10.833, de 2003, quando essas penalidades não tenham sido fundadas nas
hipóteses versadas no caput desse artigo.
Lançamento Procedente em Parte.
O julgamento na primeira instância foi no sentido de julgar a autuação procedente
em parte.
A Recorrente protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual,
basicamente, reproduz as razões de defesa constantes em sua peça impugnatória.
O processo teve seu julgamento iniciado neste CARF em 28/02/2012, sob
relatoria da i. Conselheiro Luciano Lopes de Almeida Moraes. Na ocasião, a turma acordou por
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.507 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008707/2003-41

unanimidade de votos em converter os autos em diligência, Resolução no 3201-000.308 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, para, em síntese:
Entretanto, da análise dos autos, verifico a necessidade de ser baixado em diligência,
para que sejam esclarecidos fatos relevantes para a solução da lide, com a juntada do
processo judicial.
Assim, deve a recorrente juntar aos autos informações sobre o processo judicial
existente, bem como a autoridade preparadora esclarecer informações sobre o
lançamento realizado.
Diante do exposto, voto por ser realizada diligência para que:
1) A recorrente informe o atual andamento de seu(s) processo(s) judicial (is) sobre o
tema e junte, além de certidão narratória daquele(s), bem como cópia das decisões
proferidas naquele(s);
2) A autoridade preparadora informe o motivo pelo qual os débitos constam no
lançamento como em “exigibilidade suspensa”, bem como informe se o valor lançado
foi integral ou apenas parcial em face da compensação realizada, esclarecendo ainda se,
sendo procedente a demanda judicial, se a integralidade dos débitos ora debatidos ainda
seriam devidos; e,
3) Seja esclarecido tanto pela recorrente quanto pela autoridade preparadora se, quando
do lançamento realizado, estava vigente a liminar de fls. 30.
A diligência foi realizada e o processo foi distribuído a este Conselheiro Relator,
na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata-se de processo relativo a cobrança de PIS.
Em resposta a Resolução no 3201-000.308 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária que
determinou o procedimento de diligência, a Recorrente juntou aos autos em 21/11/2012 Certidão
Narrativa relativa aos processos judiciais no 0008402-49.1997.4.05.8100 (Ação Ordinária) e no
0003299-61.1997.4.05.8100 (Medida Cautelar) (e-fls. 107 a 108). Segundo informou a
Recorrente, os processos se encontravam no TRF da 5a. Região para julgamentos dos recursos
interpostos pela União.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.507 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008707/2003-41

Ocorre que em 20/05/2014 a Recorrente junta “Emenda do Recurso Voluntário”,
e-fls. 112 a 114, para informar que o processo principal no 0008402-49.1997.4.05.8100 (Ação
Ordinária) foi julgado procedente a seu favor transitando em julgado em 03/12/2012. Anexa
cópia de certidão narrativa e da sentença, e-fl. 115.
Em face do exposto, requer, e-fl. 114, que o auto de infração objeto do presente
processo administrativo seja julgado improcedente, com a extinção do processo.

Ora, em vista do narrado pela Recorrente, com documentos juntados aos autos,
fica evidente que houve o reconhecimento por parte do poder judiciário do direito de compensar
os valores recolhidos indevidamente a título de PIS. A ação judicial transitou em julgado em
03/12/2012.
A autoridade preparadora junta aos autos “Informação Fiscal”, e-fls. 156 a 158,
informando se tratar de auto de infração eletrônico, decorrente de auditoria de DCTF. Em
relação a extinção do débitos por meio da compensação a autoridade preparadora esclarece:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.507 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008707/2003-41

Quanto ao quesito “sendo procedente a demanda judicial, se a integralidade dos débitos
ora debatidos ainda seriam devidos”, há que se considerar que, pelo menos, uma fração
das exações seria extinta pela compensação. É importante lembrar que se trata de auto
de infração eletrônico, que toma emprestado os valores declarados pelo contribuinte, em
DCTF, como correspondente ao montante de tributo devido. Entretanto seu pagamento
fica afastado, em função da pretendida compensação e da liminar concedida no bojo das
ações judiciais mencionadas alhures. (e-fl. 158)
Da explicação contida na “Informação Fiscal” entendo que a ação judicial
favorável a Recorrente, e consequente compensação, resolve a questão do pagamento.
A Recorrente traz considerações a “Informação Fiscal”, e-fls. 172 a 177, repetindo
vários das alegações e reforçando o argumento quanto a inexigibilidade do processo
administrativo.
Conclusão
Tendo em vista o resultado da diligência determinada pela Resolução no
3201-000.308 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, bem como os documentos acostados aos autos,
onde constam o reconhecimento dos créditos em virtude de ação judicial transitada em julgado,
entendo que cabe razão a Recorrente.
Por todo o exposto, voto DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital